Tribunal: TJDFT
Processo: 0030385-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE REGULAMENTADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. VERBAS RECEBIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL OBSERVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Lei distrital n. 2.339/1999 criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para os servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família (PSF). Observa-se que a lei exige dois requisitos para a percepção da referida gratificação: a) a jornada de trabalho de 40 horas semanais e b) prestadas nos centros e postos de saúde nas Regionais onde existam o Programa Saúde da Família.
2. No caso em apreço, apesar de demonstrado que a autora labora num regime de 40 (quarenta) hora semanais, não restou comprovada a prestação de serviços exclusivos em unidade (Centro ou Posto) vinculada ao Programa Saúde da Família. O documento anexado aos autos (ID 8208528, p. 33-34), expedido pela Gerência de Acompanhamento do Cadastro Financeiro e da Folha de Pagamento, da Secretaria de Estado de Saúde, informa que a servidora autora passou a laborar, em março de 2014, no Núcleo Regional de Assistência Domiciliar (NRAD), que não é Centro ou Posto de Saúde, nem é vinculado ao Programa Saúde da Família, mas sim ao Programa de Atenção Domiciliar, este não abrangido pela Lei distrital n. 2.339/1999.
3. Se a percepção da gratificação, pela servidora, ocorreu durante período em que a própria Administração Pública controvertia quanto ao preenchimento dos requisitos legais, impõe-se reconhecer que sua detecção era difícil. Acrescente-se a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos requisitos legais para percepção da GCET no âmbito desta Corte de Justiça. Nesse passo, o quadro fático demonstra a boa-fé objetiva da servidora, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Assim, mostra-se inexigível a restituição da parcela, seja porque a verba ostenta caráter alimentar, seja porque a trabalhadora recebeu o benefício de boa-fé.
4. Ao contrário do alegado pelo réu em suas razões recursais, a sentença recorrida observou a sucumbência recíproca e equivalente, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, com base no valor da condenação, no percentual de 20% (vinte por cento), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, obedecendo, ainda, ao disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC – já que o valor da condenação é inferior a 200 salários-mínimos – devendo arcar, também, com metade das despesas processuais, observada a isenção do Distrito Federal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.